Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730587-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RÁDIO E TELEVISÃO C.V. LTDA. RECORRIDO: ALGAR MULTIMÍDIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATURAS. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. EMBARGOS À MONITÓRIA. VALIDADE DA COBRANÇA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. As Ações Monitórias cujo objeto é a cobrança de valores decorrentes de contrato firmado entre as partes se submetem ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, parágrafo 5°, inciso I, do Código Civil. 2. Aplicação da Teoria da Causa Madura, por a lide se encontrar devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida. 4. Não é possível deferir a pretensão do embargante sem lastro probatório capaz embasar seus argumentos, sob risco de afrontar o Princípio da Segurança Jurídica. 5. Conforme previsão contratual, a parte contratada possui prazo de trinta dias para efetivar o encerramento da prestação do serviço a pedido do contratante. 6. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Embargos à Monitória julgados parcialmente procedentes. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 206 do Código Civil, ao argumento de que, por se tratar de ação monitória fundada em contrato de prestação de serviço, o prazo de prescrição é trienal. Sustenta, ainda, a ausência de prestação de serviço, e o não enfrentamento da segunda argumentação aduzida nos embargos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 206 do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “As Ações Monitórias cujo objeto é a cobrança de valores decorrentes de contrato firmado entre as partes se submetem ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, parágrafo 5°, inciso I, do Código Civil” (ID 9873119), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a referida pretensão se submete ao prazo especial inserto no art. 206, § 5o, I, do CC/02, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" (AgInt no REsp 1676594/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/5/2019). A propósito, confira-se, ainda, o EREsp 1112737/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/11/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado na mencionada ausência de prestação de serviço e de enfrentamento de todas as questões em sede de embargos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004